Tribunal: TJPA
Processo: 0055559-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055559-91.2013.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: JOSE ALUIZIO BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0055559-91.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/14.665.

AGRAVADO:

JOSÉ ALUIZIO BRITO FERREIRA
.

ADVOGADO:
JULIANA DE BRITTO MELLO – OAB/PA N. 13.735.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL DOS CONSUMIDORES. SOBRECARGA DE ENERGIA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM REPARATÓRIO. DIMINUIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0055559-91.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA).

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/14.665.

AGRAVADO:
JOSÉ ALUIZIO BRITO FERREIRA
.

ADVOGADO:
JULIANA DE BRITTO MELLO – OAB/PA N. 13.735.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de
JOSÉ ALUIZIO BRITO FERREIRA
inconformado com a decisão monocrática deste relator (
Id. 6331706 pag. 1/6)
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação, no sentido de diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença vergastada.

Nas
razões recursais Id. 6615800 pag. 1/6,
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
,
alegando
a
ausência de comprovação dos danos materiais supostamente suportados pelo agravado
. Ressalta que a decisão ora recorrida traz consigo a possibilidade de que ao agravante seja imputado prejuízo de proporção imensurável, especificamente quanto a possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado.

O recorrente sustenta que a decisão agravada que viola literalmente diversas disposições legais, implicando grave prejuízo ao direito líquido e certo da Agravante.

Contrarrazões
de
Id. 6947910 pag. 1/11
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL DOS CONSUMIDORES. SOBRECARGA DE ENERGIA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM REPARATÓRIO. DIMINUIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, no sentido de diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Ressalta que, não há nos autos comprovação dos danos materiais supostamente suportados pelo agravado, que a decisão possibilita que a agravante seja imputada prejuízo de proporção imensurável

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No tocante ao dano material, o recorrente sustenta que a ocorrência do dano não é atribuível ao mesmo, ressaltando que não deve indenizar evento decorrente da rede elétrica interna do recorrido.

Entretanto, destaco o juízo da base fundamentou bem a sentença vergastada nas provas colhidas nos autos, conforme transcrevo a seguir:

Durante audiência de instrução e julgamento, este MM. Juízo colheu o depoimento de testemunhas arroladas por ambas as partes. Analisando tais depoimentos, pode-se concluir que houve falha na prestação do serviço de energia elétrica que ocasionou o incêndio que atingiu o imóvel do autor. Vejamos:

Interrogado, o autor José Aluízio Brito Ferreira, reafirmou os fatos narrados na inicial, mencionando que o incêndio teria começado por sobrecarga de energia da concessionária. Que no dia do incêndio houve uma explosão no transformador na rua onde fica o prédio. Que era comum explosão de transformador na rua. Que foi em cada apartamento do Prédio e verificou que não só o seu apartamento teve foco de incêndio, mas outros. Que teve cerca de oito ou nove focos de incêndio em outros apartamentos do prédio em que mora. Que todos os equipamentos de comunicação e placa de elevador do condomínio queimaram no dia dos fatos. Que o incêndio aconteceu depois da explosão do transformador na rua, que gerou uma interrupção da energia durante vinte minutos e meia hora, segundo informações de moradores do prédio (fls. 301/302).

Quando ouvido em juízo, a testemunha e porteiro do prédio, Sr. José Maria Cardoso consignou que houve uma explosão na parte externa do prédio, na rua. Que nessa explosão faltou energia, demorando cerca de quinze minutos para retomar. Que ao retornar a energia, houve um incêndio no apartamento, que foi visto por moradores e pessoas que passavam pela rua. Que quando retornou a energia, queimou a placa do interfone, que fica na portaria. Que houve queima também da placa dos elevadores, pois ficou inclusive gente presa no elevador, que foi retirada pelo depoente. Que em frente ao prédio tem transformador muito antigo e na época de chuva, ele tinha costume de explodir, sendo comunicado tal fato a Celpa. Que não sabe se houve princípio de incêndio em outro apartamento, mas sabe que equipamentos em outros apartamentos ficaram danificados (fls. 303/304).

A testemunha e morador do prédio, Sr. Antônio Carlos Jaime Godinho, afirmou que houve um estrondo na rua, interrompendo a energia. Que quando retornou a energia, o depoente que tinha um filtro de linha em seu apartamento, o mesmo derreteu. Que correu no disjuntor e desligou para evitar incêndio. Que isso aconteceu no mesmo momento do sinistro no apartamento do autor. Que soube por comentários de vizinhos que algumas tomadas de parede ou filtro de linha ficaram queimados (fls. 304).

A testemunha e morador do prédio, Sr. Manuel José Sena Dutra, apresentou versão semelhante aos demais depoimentos aduzindo que antes do incêndio houve um estrondo na rua, interrompendo a energia, coisa que já era habitual, motivo pela qual sabia que um transformador da Celpa havia estourado. Que um filtro de linha chegou a se aquecer, pegar fogo, mas se apagou por si só, sem causar uma tragédia (fls. 304/305).

As testemunhas arroladas pela ré afirmaram que não presenciaram o incêndio e, por isso, não poderiam relatar os fatos (fls. 305/306).

Aliás, vale consignar o depoimento do Sr. Stelio José Batista dos Santos, perito responsável pela perícia no local dos fatos (fls. 159/162), que afirmou que não sabe o que gerou o curto-circuito, pois isto teria que haver pesquisa, inclusive junto a Celpa (fls. 305).

Como pode-se perceber através da prova oral colhida em audiência, no dia dos fatos, houve explosão do transformador gerando interrupção no fornecimento da energia elétrica do prédio Orlando Souza Filho. Em razão desta explosão, vários equipamentos de moradores do local foram danificados, havendo ainda princípio de incêndio em algumas unidades do prédio.

Pelo fato de o autor estar ausente de sua residência no fatídico dia, seu imóvel foi tomado pelo fogo, gerando os transtornos e danos já narrados e comprovados nos autos.

Trata-se, em verdade, de falha na prestação do serviço, uma vez que foi noticiado nos autos que o transformador que alimentava a energia do imóvel apresentava defeitos rotineiramente, sendo reparado apenas após a ocorrência do incêndio no imóvel do autor.

Note-se que em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ouvidas por este MM. Juízo afirmaram que o transformador que chegou a explodir só foi consertado após a ocorrência do sinistro (fls. 303), o que agrava a conduta reprovável da ré em insistir em não prestar um serviço adequado aos consumidores.

Dessa forma, nada sendo trazido aos autos pela requerida que pudesse demonstrar suas afirmações, e considerando ser ônus da ré a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve prevalecer o alegado na inicial, na medida em que o autor trouxe aos autos os elementos ao seu alcance, em especial provas testemunhais, que confirmaram a narrativa inicial.

Assim, independentemente da inversão do ônus da prova, já caberia à requerida a demonstração de fatos que pudessem infirmar o alegado na inicial, porém, não veio a se desincumbir de tal ônus.

Dessa forma, prevalecendo a assertiva sobre as oscilações e interrupções e, ainda, ocorrência de incêndio ocorrido após a explosão do transformador e sobrecarga de energia elétrica, serviço prestado pela ré, e havendo prova documental e oral sobre os danos sofridos pelo requerente em razão de tais fatos, comporta acolhimento a pretensão inicial.

Enfim, havendo falha na prestação dos serviços, os danos decorrentes devem ser reparados.

Desta forma, pode-se constatar que o apelante somente aduz que os danos materiais devem ser atribuídos a rede interna do recorrente, mas não traz nenhum argumento capaz de desconstruir os fundamentos da sentença vergastada, que está respaldada nas provas constantes nos autos, motivo pelo qual entendo que a condenação a título de dano material deve ser mantida.

Sobre o tema, transcrevo precedente do TJPA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC. INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS. CURTO-CIRCUITO EM POSTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CDC. ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA. 2018.04338128-68, 197.426, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-23, publicado em 2018-10-31)

Desta forma, tendo sido comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos causados na propriedade do autor e o incêndio que teve origem na explosão do transformador da recorrente, também entendo pela ocorrência do dano moral, utilizando como fundamento a própria decisão vergastada, que apontou o fato de que (1) o autor teve sua residência significativamente destruída em razão da falha na prestação do serviço da empresa ré; (2) o autor viveu longos dias de estresse até poder reconstruir seu imóvel e se adaptar a nova rotina longe de sua casa; (3) que o autor, como qualquer cidadão, paga muito caro pelo serviço de fornecimento de energia elétrica que, muitas vezes, é mal prestado, como no caso dos autos; e (4) o autor perdeu vários objetos de valor sentimental que traduzem na história de sua família, como fotos, objetos e vídeos caseiros.

Entretanto, no tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, a saber, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ancorado em precedente do C. STJ, entendo que o mesmo extrapola os limites da razoabilidade, motivo pelo qual diminuo para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme precedente transcrito a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO NO IMÓVEL DOS CONSUMIDORES CAUSADO POR SOBRECARGA DE ENERGIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Não se conhece da tese de violação do art. 535, II do CPC/73, por não ter sido levantada nas razões do Apelo Nobre, configurando inovação recursal vedada nesta instância excepcional.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o incêndio ocasionado no imóvel dos Autores decorreu de uma sobrecarga no sistema de fornecimento de energia elétrica, pelo que responsabilizou a concessionária ao pagamento de danos morais no importe de R$ 40.000,00. Rever tal conclusão, para o fim de afastar a responsabilidade da Concessionária pelo incêndio e os danos morais ocorridos, é necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a revisão do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

4. Agravo Interno da Concessionária desprovido.

(AgInt no AREsp 915.216/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 31/03/2017)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado os danos morais.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id.
6331706 pag. 1/6)
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/08/2023